Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-05.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000224-05.2017.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: NIVIANA DA SILVA ALMEIDA
Recorrido: BRADESCO
Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO QUE PRETENDE AFASTAR AS CONDENAÇÕES, A RESPONSABILIDADE IMPOSTA NO PRIMEIRO GRAU E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INICIAL FUNDADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM INDICAÇÃO DE DANOS BANCÁRIOS NÃO IMPUGNADOS. CONTRATO ASSINADO ANEXADO AOS AUTOS. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa e se irrisório ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), com a condenação do patrono de forma solidária.
Propósito recursal é a reforma para julgar reformar a sentença proferida para excluir as condenações impostas no primeiro grau, inclusive a responsabilidade imposta ao advogado e ainda , a realização de perícia no contrato apresentado pela recorrida.
Consumidor alega inexistência de relação contratual e do débito vencido em 10/06/2015 no valor de R$ 278,88 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
Contestação acompanhada de faturas que demonstram uso regular do cartão crédito, com débito em conta, com dados bancários destacados c/c 0656228-0 Ag. 1457, além do mais, verifica-se a existência de uso recorrente em comércio local, e do contrato devidamente assinado.
Similitude de assinatura. Desnecessidade de perícia.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação de faturas que comprova a utilização do cartão de crédito que a recorrente tão só afirma desconhecer o qual consta a informação de desconto em conta corrente com a indicação dos dados bancários, e ainda o contrato firmado entre as partes.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação do contrato firmado entre as partes e do relatório demonstrando o uso da linha, que a recorrente tão só afirma desconhecer, documentos que não foram impugnados de forma específica pela recorrente.
Registro que no presente caso, a parte recorrente afirma não ter vínculo jurídico com a recorrida. Com a comprovação do vínculo jurídico com contraprestação mensal pecuniária, restou demonstrado a existência do débito, devendo, portanto o consumidor comprovar eventual fato de inexigibilidade.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Litigância de má-fé fundamentada e adequada aos autos, ante as especificidades alinhavadas, o conjunto probatório robusto e débito exigível. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal.
Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que se refere a condenação dos advogados

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NIVIANA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.076.181-59 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020